Tribunal: TJMT
Processo: 1045889-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045889-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTA PAULO FONSECA MELO - CPF: 054.088.684-00 (ADVOGADO), EDSON ALVES DA SILVA - CPF: 011.078.931-86 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ANA CAROLINA FAVRETTO - CPF: 045.403.841-04 (ADVOGADO), ALINNE MARIA SOUTO DE QUEIROZ - CPF: 111.804.134-82 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR BOLETO FRAUDADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132/STJ. TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem, diante da inadimplência contratual. O agravante sustenta a desconstituição da mora em razão de pagamento realizado por meio de boleto fraudado, a invalidade da notificação extrajudicial por suposto erro no endereço e a ocorrência de venire contra factum proprium, em razão de proposta de acordo formulada pelo credor no mesmo dia da apreensão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de quitação da parcela vencida por meio de boleto fraudado pode ser examinada em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (ii) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, embora devolvida com a informação de “endereço insuficiente”, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; e (iii) saber se a tentativa de negociação extrajudicial pelo credor, paralelamente ao exercício da pretensão de busca e apreensão, caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a medida liminar.

III. Razões de decidir

A controvérsia relativa ao pagamento de boleto fraudado não comporta conhecimento no agravo de instrumento, por não ter integrado o conteúdo decisório impugnado. O recurso tem devolutividade restrita ao que foi efetivamente decidido, sendo inviável a apreciação originária, pelo Tribunal, de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, e do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, sendo suficiente, para esse fim, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de prova do efetivo recebimento. Incide, na espécie, a orientação consolidada no Tema 1.132/STJ e na Súmula 72/STJ.

Remetida a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no ato da contratação, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação de “endereço insuficiente”, resta atendido o pressuposto formal de constituição em mora, inexistindo vício apto a infirmar a liminar deferida.

A formulação de proposta de acordo ou a tentativa de composição amigável não se revela incompatível com o ajuizamento da ação nem com a adoção de medidas judiciais voltadas à satisfação e à garantia do crédito. Ausente demonstração inequívoca de quebra da confiança legítima ou de prática contraditória relevante, não se caracteriza venire contra factum proprium.

Mantém-se, assim, a decisão recorrida, por subsistirem os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão, sem prejuízo de ulterior apreciação, na origem, das matérias ainda não examinadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável, em agravo de instrumento, o exame de tese defensiva não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento. 3. A tentativa de composição extrajudicial não caracteriza, por si só, comportamento contraditório apto a afastar o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Edson Alves da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Nova Mutum, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., deferiu a liminar.

Em suas razões recursais, o agravante suscita a desconstituição da mora em razão de pagamento realizado de boa-fé mediante boleto fraudado ("golpe do boleto falso"), alegando ter quitado a parcela vencida em 14.09.2025 por meio de boleto que continha características externas de autenticidade e dados contratuais verídicos, inclusive menção a e-mail antigo utilizado à época da contratação, discorrendo que o pagamento foi efetivamente realizado, porém direcionado a terceiro fraudador, circunstância que evidenciaria fortuito interno e falha na segurança do sistema bancário, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), afastando-se a mora.

Reitera, também, quanto a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto, com erro na grafia da rua (“GaLemeiras” em vez de “GaMeleiras”) e sem indicação do número da residência, tendo sido devolvida por endereço insuficiente. Afirma que o erro de cadastramento é imputável exclusivamente ao banco, inviabilizando a aplicação do Tema 1.132/STJ, por distinguishing, inexistindo pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Defende a ocorrência de
venire contra factum proprium
, pois, no mesmo dia da apreensão do veículo, o banco teria encaminhado mensagem oferecendo acordo com descontos para pagamento das parcelas, revelando comportamento contraditório, formulando pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 346215894).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 352153362).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
move ação de busca e apreensão contra Edson Alves da Silva, lastreado em cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, mencionando a desconstituição da mora em razão de pagamento realizado de boa-fé mediante boleto fraudado ("golpe do boleto falso"), alegando ter quitado a parcela vencida em 14.09.2025 por meio de boleto que continha características externas de autenticidade e dados contratuais verídicos, inclusive menção a e-mail antigo utilizado à época da contratação, discorrendo que o pagamento foi efetivamente realizado, porém direcionado a terceiro fraudador, circunstância que evidenciaria fortuito interno e falha na segurança do sistema bancário, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), afastando-se a mora.

Reitera, também, quanto a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto, com erro na grafia da rua (“GaLemeiras” em vez de “GaMeleiras”) e sem indicação do número da residência, tendo sido devolvida por endereço insuficiente. Afirma que o erro de cadastramento é imputável exclusivamente ao banco, inviabilizando a aplicação do Tema 1.132/STJ, por distinguishing, inexistindo pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Defende a ocorrência de
venire contra factum proprium
, pois, no mesmo dia da apreensão do veículo, o banco teria encaminhado mensagem oferecendo acordo com descontos para pagamento das parcelas, revelando comportamento contraditório, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao pagamento de boleto fraudado, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 213011137 – autos de origem), com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Endereço Insuficiente
”.

À vista disso, considerando que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação, tenho por comprovada a sua constituição em mora, não merecendo qualquer reforma a r. decisão.

No que tange à alegada configuração de
venire contra factum proprium
, verifica-se que a eventual tentativa de negociação extrajudicial entre as partes não constitui, por si só, comportamento incompatível com o exercício do direito de ação ou com a adoção de medidas judiciais de cobrança e garantia do crédito.

Com efeito, a busca pela composição amigável, mesmo após o ajuizamento da demanda ou até mesmo concomitantemente à adoção de medidas judiciais, insere-se no âmbito da autonomia privada e da função social do contrato, não sendo juridicamente vedada. Ao contrário, prestigia-se, no ordenamento jurídico, a solução consensual dos conflitos.

Nesse contexto, não se evidencia, de plano, comportamento contraditório apto a caracterizar o venire contra factum proprium, sobretudo porque não há demonstração inequívoca de que a conduta do credor tenha gerado legítima confiança no devedor a ponto de impedir a prática do ato subsequente.

Ademais, eventual composição extrajudicial, se efetivamente concretizada, deverá ser oportunamente informada nos autos, para os devidos efeitos processuais.

Assim, não há falar em
venire contra factum proprium
pelo banco.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026